Tribunal: TJDFT
Processo: 0701007-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701007-70.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL DA SILVA APELADO: IVALDO CARNEIRO DE SOUZA, JOSE CARNEIRO DE SOUZA, IVONETE CARNEIRO DE SOUZA, ISRAEL CARNEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que, após a interposição do recurso, a parte apelada concordou com os pedidos da apelante em relação ao afastamento da condenação ao pagamento de aluguéis, bem como quanto à proposta de alteração dos termos da alienação judicial do imóvel, cingindo-se a controvérsia somente em relação a uma possível redesignação de honorários sucumbenciais. Intimada para se manifestar sobre o interesse em eventual transação, a Defensoria Pública requereu a suspensão do feito, pelo prazo de trinta (30) dias, para manifestação. Ante o exposto, defiro o pedido de suspensão do presente processo, conforme solicitado na petição de ID no 52054223. Publique-se. Brasília, DF, 04 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator